Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-19.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000278-19.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO A ROGO. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR MUTUADO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S.A
.
(ID 91793064)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MARIA MOREIRA ALVES
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais
(ID 91793048)
.

2.

A controvérsia cinge-se à análise da validade do contrato nº 326735786, celebrado entre as partes em 29/04/2019, no valor de R$ 2.341,79 (dois mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) cada (
ID 91793040 e ID 917930420
).

3.

No caso dos autos, trata-se de uma situação
sine qua non
, onde a Apelada
MARIA MOREIRA ALVES
, por ser analfabeta, teve o contrato assinado a rogo por pessoas de sua confiança, com a subscrição de duas testemunhas – ERNÉCIO MOREIRA DOS REIS CPF 027451175-48 (CNH constante no ID 91793036, fl.02) e KALINE LUANA LIMA EVANGELISTA CPF 063040975-73 (CNH constante no ID 91793036, fl.03), em estrita observância ao disposto no artigo 595 do Código Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a validade dos contratos firmados mediante assinatura a rogo, desde que respeitadas as formalidades legais.

4.

No que tange à disponibilização dos recursos, o depósito configura-se num elemento essencial para a caracterização da legitimidade da contratação é a efetiva disponibilização dos recursos ao mutuário.

No caso dos autos, o apelante demonstrou documentalmente que o valor de R$ 2.341,79
(ID 91793039)
, correspondente ao empréstimo consignado, foi depositado na conta bancária de titularidade da Apelada.

A disponibilização do numerário na conta da contratante evidencia que não se tratou de contratação simulada ou fraudulenta, mas de operação de crédito efetivamente realizada, com o cumprimento da obrigação principal pelo mutuante.

5.

Justifica-se a ausência de danos morais suportados pela Apelada porque, em primeiro lugar, conforme já demonstrado, a contratação foi legítima, tendo sido observadas todas as formalidades legais e comprovado o depósito do valor mutuado.

Logo, inexiste conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Em segundo lugar, não há prova nos autos de que a apelada tenha efetivamente sofrido dano moral indenizável. O dano moral não se presume, devendo ser demonstrado por aquele que o alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a Apelada não trouxe qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que teria sofrido abalo psíquico, constrangimento perante terceiros, restrição creditícia ou qualquer outra consequência que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. Precedentes jurisprudenciais.

6.

O contrato validamente celebrado constitui lei entre as partes, devendo ser cumprido integralmente, salvo se demonstrada a ocorrência de alguma causa de nulidade ou anulabilidade - o que não é o caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000278-19.2025.8.05.0018
, em que é apelante
BANCO PAN S.A.
e apelada
MARIA MOREIRA ALVES
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das Sessões, assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau – Relatora